Tribunal: TJDFT
Processo: 0712140-60.2022.8.07.0009
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712140-60.2022.8.07.0009 RECORRENTE: QUINTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA RECORRIDO: ANTÔNIO CARDOSO JÚNIOR DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. NEGÓCIO JURÍDICO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. INADIMPLEMENTO DA VENDEDORA. INVERSÃO DA CLÁUSULA PENAL. POSSIBILIDADE. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. DATA DA CITAÇÃO. PANDEMIA. RISCO INERENTE À ATIVIDADE. LUCROS CESSANTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. As questões submetidas à análise deste Egrégio Tribunal de Justiça consistem em verificar a) se é legítima a pretensão da sociedade empresária recorrente em desconstituir a sentença que na hipótese determinou a resolução de contrato de promessa de compra e venda de unidade imobiliária por atraso na entrega do imóvel, b) analisar a manutenção do acolhimento da pretensão da parte autora de condenação da parte ré ao pagamento de lucros cessantes, em razão do atraso empreendido e c) se o termo inicial dos juros de mora deve ser modificado. 2. A escassez da mão-de-obra especializada e de materiais, ainda que decorrentes do alegado contexto de pandemia, não pode ser considerada como evento fortuito para justificar o atraso na entrega de unidade imobiliária, pois está diretamente relacionada à atividade empresarial exercida pela construtora. 3. Convém ressaltar que uma vez configurada a mora da ré em relação ao cumprimento da obrigação em destaque é legítima a desconstituição do negócio jurídico de promessa de compra e venda com a subsequente restituição integral do montante pago e aplicação de multa compensatória. 4. Verifica-se, portanto, a possibilidade de inversão da cláusula penal em benefício do consumidor, especialmente, nos casos de atraso na entrega de imóvel. 5. O atraso referido é causa da resolução do contrato por inadimplemento da construtora, sendo devida a restituição integral das parcelas efetivamente pagas pelo promitente comprador, sem qualquer retenção. 6. Na hipótese de responsabilidade contratual por fato atribuível ao promitente vendedor os juros de mora são devidos a contar da data da citação, nos estritos termos do art. 405 do Código Civil e do art. 240 do CPC. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 141 e 492, ambos do Código de Processo Civil, sustentando ter ocorrido julgamento extra petita, pois a condenação ao pagamento de lucros cessantes não está em conformidade com o pedido postulado pelo recorrido, no valor de 1% (um por cento) do preço do imóvel por mês de atraso do pagamento; b) artigos 402, 403 e 950, todos do Código Civil, afirmando que lucros cessantes e perdas e danos são valores que a pessoa deixou de auferir em razão de algum ato cometido por outrem, alheio à sua vontade. Assevera que, no caso, não há que se falar em dano sofrido durante o período de 27/11/21 a 16/9/22. Sem indicar dispositivo(s) legal(s) federal(s) que outro tribunal tenha interpretado de forma divergente, suscita dissenso pretoriano colacionando julgado do STJ, a fim de demonstrá-lo. Para tanto, aduz que a matéria objeto do recurso encontra-se prequestionada. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso, bem como a condenação do recorrido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios (ID 55015414). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece ser admitido no que tange ao mencionado vilipêndio aos artigos 141 e 492, ambos do Código de Processo Civil, 402, 403 e 950, todos do Código Civil, porque rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise de cláusulas contratuais e do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. No que concerne ao apontado dissídio interpretativo, melhor sorte não colhe o apelo, visto que, segundo a Corte Superior, “é inadmissível o recurso especial fundado no dissídio jurisprudencial cujas razões deixam de apontar o dispositivo de lei federal ao qual o Tribunal de origem teria dado interpretação divergente daquela firmada por outros tribunais. Incidência, na espécie, da Súmula 284 do STF. Precedentes” (AgInt no AREsp n. 2.160.959/RJ, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 16/10/2023). Mesmo que tal impedimento fosse ultrapassado, descaberia dar trânsito ao recurso, porquanto não houve a realização do cotejo analítico entre os acórdãos impugnado e paradigma. Com efeito, a Corte Superior decidiu que “o dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas” (AgInt no AREsp n. 2.444.719/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão exige-se “a demonstração do periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional, e a caracterização do fumus boni juris, consistente na plausibilidade do direito alegado (no particular, na possibilidade de provimento do especial)” (AgInt na Pet n. 16.572/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024). Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Por este motivo, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por fim, quanto ao pedido condenação do recorrido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A020